Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-29.2015.8.11.0077
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-29.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUDELINO DE MATOS LOPES - CPF: 041.034.241-68 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), Vera Lucia Lopes (APELANTE), VERA LUCIA LOPES - CPF: 994.763.551-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LAUDELINO DE MATOS LOPES - CPF: 041.034.241-68 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VERA LUCIA LOPES - CPF: 994.763.551-15 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Laudelino de Matos Lopes e outra, reconheceu a prescrição intercorrente, nos do art. 487, I do CPC.

Inconformados, os apelantes Laudelino de Matos Lopes e outra requerem a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

De outra banda, o Banco do Brasil S.A. recorre alegando a não ocorrência da prescrição
, tendo em vista que que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito. Salienta que houve interrupção do prazo prescricional, bem como não houve intimação pessoal do credor para dar andamento no feito, e por esta razão, o feito não pode ser extinto.

Laudelino de Matos e outra apresentaram as contrarrazões (id. 147503708) e o Banco do Brasil S.A. apresentou as contrarrazões (id. 147503709), ambos pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Banco do Brasil S.A.
moveu ação de execução de título extrajudicial contra Laudelino de Matos Lopes e Vera Lúcia Lopes, lastreado no contrato de cédula rural hipotecária nº. 95/00188-3, firmado entre os litigantes no valor de R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais), contudo, os réus incidiram na inadimplência.

O douto magistrado
a quo,
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (id. 147503694). Manteve a decisão nos embargos de declaração oposto pelas partes (id. 147503699 e id. 147503701)

Inconformados, os apelantes recorrerem.

Pois bem. De início, passo a análise do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., por ser uma questão de lógica-processual.

Em síntese, o apelante aduz sobre a inocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o credor deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
...”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014)

In casu
, inexiste inércia que possa ser atribuída ao apelante, inclusive porque houve a citação dos réus (id. 147503659) por meio da carta precatória nº. 0000324-76.2021.8.12.0023 expedida para a Comarca de Angélica/MS, com posterior apresentação da contestação (id. 147503659).

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário.

2
.
Não efetivada a citação tradicional
,
nem tendo o credor requerido
ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 594.607/DF, 4ª Turma,

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 12.02.2015)

Dessa forma, inexistindo inércia do Banco, que atendeu a todas as intimações, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal do feito.

O recurso aviado por Laudelino de Matos Lopes e Vera Lucia Lopes (id. 147503702), resta prejudicado, em decorrência da reforma da sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e lhe
DOU PROVIMENTO
, e
JULGO PREJUDICADO
o aviado por Laudelino de Matos Lopes e outra.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023